Tribunal: TJBA
Processo: 8006718-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006718-04.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: TANIA DE SOUZA CASAES SOBRAL

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA. REFINANCIAMENTOS UNILATERAIS APÓS ACORDO JUDICIAL. NOVOS FATOS ILÍCITOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que, em ação proposta por consumidora idosa, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O banco alegou a inadequação da via eleita, inexistência de ilicitude, impossibilidade de repetição em dobro, ausência de dano moral e excesso dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a consumidora possui interesse de agir para ajuizar ação autônoma diante de novos refinanciamentos realizados após acordo judicial anterior; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas; (iv) definir se os descontos indevidos autorizam a restituição em dobro; (v) estabelecer se os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (vi) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos ou majorados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição, nas razões recursais, de argumentos já deduzidos anteriormente não impede o conhecimento do recurso quando a apelação permite compreender a irresignação, impugna a lógica da sentença e viabiliza o contraditório.

O interesse de agir decorre da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, e a ação autônoma é adequada quando a demanda se funda em fatos novos e autônomos posteriores ao acordo judicial anterior.

A criação de novos vínculos contratuais e refinanciamentos, como o contrato nº 0023953864820240228C, incluído em 28/02/2024, após acordo firmado em 11/10/2023, não configura mero descumprimento de obrigação já homologada, mas causa de pedir distinta que exige cognição própria.

A relação entre instituição financeira e consumidora idosa possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a facilitação da defesa da parte vulnerável.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando a consumidora nega a existência do vínculo ou a autenticidade da manifestação de vontade.

Telas sistêmicas unilaterais não comprovam, por si sós, a contratação de refinanciamentos, especialmente quando inexistem instrumento contratual assinado, registro eletrônico robusto ou prova equivalente da autorização da consumidora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e operações não autorizadas no âmbito bancário, pois tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A renovação unilateral de dívidas inexistentes após transação judicial destinada a extingui-las viola a boa-fé objetiva, os deveres de lealdade e cooperação e o dever de segurança da atividade bancária.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando atinge pessoa idosa e se repete após acordo judicial, configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve mostrar-se proporcional à gravidade da conduta, à reiteração dos descontos, à vulnerabilidade da consumidora e à necessidade de desestimular práticas abusivas. A redução para R$ 10.000,00 atende estes preceitos e o entendimento da terceira câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido em parte

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006718-04.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada TANIA DE SOUZA CASAES SOBRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA